Tribunal: CARF
Processo: 10930.004739/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LC 118
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004739/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.877 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB LD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LC 118
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo refere-se a despacho decisório em que é INDEFERIDO o
pedido de restituição feito pelo contribuinte em epígrafe.
2. A fundamentação da decisão do referido despacho decisório constitui-se do
seguinte, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004739/2008-17
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.877 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.004739/2008-17

3. No caso de apuração anual, o direito de pleitear a restituição de saldo
negativo de IRPJ extingue-se no prazo de cinco anos contado a partir do 1° dia do mês
de janeiro do ano-calendário subsequente ao encerramento do período de apuração do
crédito.
4. O contribuinte requer a restituição relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1998, no valor original de R$ 232.875,56, resultante exclusivamente de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). No entanto, em dissonância com o
disposto no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei n° 5.172/66) e no art.
3° da Lei Complementar n° 118/2005, anterior ao pedido de restituição feito, e
também no art. 4° da IN RFB n” 900/08 (e anteriormente IN SRF n° 210/02, IN SRF
n° 460/04 e IN SRF n° 600/05), contribuinte apenas apresentou o pedido em
15/09/2008, após já transcorrido o prazo de cinco anos.
5. Cientificado do teor do despacho em 29/1.2/2009, o contribuinte se insurgiu
apresentando manifestação de inconformidade em 20/01/2010, em que expõe os
seguintes argumentos, em síntese.
6. A recorrente esta amparada no art. 165, I, do CTN, corroborado pelo art. 150
desse Código, e, ainda, de acordo com o art. 168, I, o direito de pleitear a restituição
extingue-se em cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Considerando que a declaração é do ano-calendário 1998, entregue em 1999, e não foi
expressamente homologada, a homologação tácita somente ocorreu no ano de 2008.
7. A Lei Complementar n° 118/05 não pode ser aplicada retroativamente,
conforme jurisprudência colacionada.
8. Por todo o exposto, requer a reforma da decisão de 1° grau, sendo deferido o
pedido de restituição.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LC N 118/05. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE. Na ausência de decisão vinculante do Supremo
Tribunal Federal, não cabe considerar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei
Complementar n° 118/05, que prevê a retroatividade da aplicação do prazo
decadencial para o exercício do direito à restituição, nela previsto, de maneira
que mesmo os pagamentos efetuados anteriormente à sua vigência se
submetem ao lustro nela previsto.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.877 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.004739/2008-17

Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Mérito
A matéria a ser julgada cinge-se em se verificar se restou prescrito nos termos do
artigo 168 do CTN e da Súmula CARF 91 o pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
apurado pela sucedida de Recorrente em 15/09/2008.
Como o pedido de restituição foi feito em 15/09/2008 e o crédito de saldo
negativo foi apurado em 1999, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
Recorrido estão com a razão, eis que nos termos da jurisprudência do STJ (REsp no 1.269.570
/MG) e do STF (RE no 566.621/RS), bem como de acordo com a Sumula Carf numero 91, os
pedidos de restituição que foram protocolados após 09/06/2005 seguirão o prazo prescricional de
5 (cinco) anos e não a tese dos 5 + 5 (cinco mais cinco).
Vejamos o texto da Súmula CARF 91:
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador"
Assim, como o pedido de restituição foi protocolado em 15/09/2008, de
acordo com a Súmula acima citada e a jurisprudência dos tribunais superiores a regra a
ser aplicada é a prevista no artigo 3o da LC no 118/2005, que se aplica inclusive ao saldo
negativo de IRPJ, eis que não existe diferenciação ou exceção no texto do dispositivo.
Sendo assim, voto por manter o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
Recorrido que decidiram que restou prescrito o pedido de restituição feito pela Recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital